Tribunal: STF
Processo: ARE 1470211
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, o qual deu parcial provimento ao apelo da defesa para reduzir a pena de CARLOS ALEXANDRE GOVEIA e HERMERSON LOPES DA COSTA para 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 17 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 2º, § 4º, V, da Lei nº 12.850/2013.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 16, fl. 37):



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO TEÇÁ. TRANSNACIONALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA. 



    1. Materialidade, autoria e dolo comprovados. Os apelantes integram organização criminosa estruturada e estável, com divisão de tarefas e em complexo esquema, voltada à prática do crime de contrabando de cigarros paraguaios, tendo sido comprovado o vínculo intersubjetivo entre ele e os demais integrantes dessa organização. 



    2. Dosimetria da pena. A imensa quantidade de cigarros contrabandeados, o poder financeiro e a sofisticada estrutura operacional e logística da organização criminosa - especializada no contrabando de cigarros do Paraguai e com atuação em diversos estados da federação, corrompendo agentes públicos - justificam a exasperação da pena-base pela valoração negativa das circunstâncias do crime. 



    3. Rejeitado o pleito de revogação do perdimento do bem apreendido, já que, nos termos do art. 91, II, "a" e "b", do Código Penal, o perdimento deve ocorrer nos casos em que os objetos sejam instrumento do crime desde que sua fabricação, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito, ou, ainda, quando forem produto do crime. No caso, o veículo era utilizado para a prática de crimes, além de o apelante não ter conseguido demonstrar a sua origem. 



    4. Apelações parcialmente providas”.



    No apelo extremo (Doc. 20), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a defesa de CARLOS ALEXANDRE GOVEIA e HERMERSON LOPES DA COSTA alega que houve violação à vedação ao bis in idem, pois a presente ação penal teria litispendência com a sentença proferida nos autos dos processos 5002042- 07.2021.4.03.6005 e 50001488-72.2021.403.6005, que tramitam na 2ª Vara Federal de Ponta Porã/MS.



    Afirma que, no “presente caso está evidente a ocorrência da litispendência, [pois] a Delegacia da Polícia Federal de Ponta Porã/MS compartilhou inúmeras provas à Delegacia da Polícia Federal de Naviraí/MS. Temos por base que a OPERAÇÃO TEÇÁ, não se auto sustentou solidamente e que inúmeras ações penais já foram julgadas improcedentes em sede de 1º grau e no TRF 3ª pela 11ª Turma. Observa-se que se trata na verdade de CRIME ÚNICO E PERMANENTE em que os recorrentes já foram condenados por integrarem a mesma organização criminosa aqui apurada” (Doc. 20, fl. 16).



    O RE foi inadmitido na origem aos fundamentos de que (a) incide o óbice da Súmula 284 do STF, pois os recorrentes “não apontaram quais seriam os dispositivos constitucionais supostamente violados, tendo apresentado tese genérica atinente à existência de litispendência e de bis in idem”; e (b) a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional (Doc. 25, fl. 19).



    No Agravo (Doc. 29), os recorrentes refutam a incidência dos mencionados óbices.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, os recorrentes não se desincumbiram do ônus de indicar os dispositivos constitucionais que teriam sido violados, nem de que forma teria ocorrido a suposta alegação, o que atrai o óbice da Súmula 284 do STF, segundo o qual É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. 



    Por outro lado, o Tribunal de origem concluiu pela inexistência de litispendência pelos seguintes fundamentos (Doc. 16, fls. 17-18):



    “Nos termos do art. 337, §§ 1º a 3º, do Código de Processo Civil, verifica-se a litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, repetindo ação em curso que tenha identidade de partes, a mesma causa de pedir e de pedido. 



    Esses conceitos são aplicáveis ao processo penal por força do disposto no art. 3º do Código de Processo Penal, cujos artigos 95, III, 110 e 111 tratam da exceção de litispendência. 



    Pois bem. 



    No caso, não verifico litispendência. As ações penais mencionadas (nºs 5002042-07.2021.4.03.6005 e 5001488-72.2021.4.03.6005) versam sobre organizações criminosas distintas e fatos distintos, perpetrados também em lapsos temporais distintos. 



    O Auto Circunstanciado de Interceptação Telefônica nº 11 comprova que as ações penais nºs 5002042-07.2021.4.03.6005 e 5001488-72.2021.4.03.6005 dizem respeito à organização criminosa que fora criada em 2016 e que atuara durante todos os ciclos de contrabando no ano de 2017, investigada e processada no âmbito da “Operação Nepsis”. Esta ação penal, por sua vez, refere-se à “Operação Téça”, que não deriva da “Operação Nepsis” e investiga a fusão ocorrida entre os membros da organização criminosa que não foram processados na “Operação Nepsis” e novos aliados, dando origem a uma nova organização criminosa reestruturada a partir de abril de 2018. 



    Em que pese a similitude entre as ações penais e as investigações em razão da complexa estrutura dessas organizações criminosas, há distinção entre as condutas processadas nas referidas ações penais.



    […]



    Assim, comparando-se as duas denúncias sem, evidentemente, entrar na análise dos seus respectivos méritos, verifica-se que não há identidade entre as duas, a não ser pelos dois imputados, ora recorridos. 



    Com efeito, essas denúncias tratam de fatos distintos praticados em momentos diferentes. Aliás, é razoável o lapso temporal entre os fatos nelas versados. A coincidência das imputações (o crime de organização criminosa) não tem o efeito por si só de caracterizar litispendência”.



    Da leitura acima, verifica-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Por fim, a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Nessa linha:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1200975 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 5/9/2019) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente